Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700037-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEY DA SILVA NEIVA DECISÃO Agravante isento de custas. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INAS objetivando a reforma da decisão que determinou ao recorrente a realização do exame PET CT em benefício da parte agravada. Sustenta que a pretensão, se acolhida, esgota a tutela jurisdicional, o que é vedado pela Lei 8.437/1992. Decido. Aplica-se ao INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS as regras de direito civil, em razão de o plano de saúde por ele oferecido apresentar o modelo de negócio de autogestão. O enunciado n. 597 do STJ dispõe que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Por sua vez, dispõe a Lei n. 9.656/98 em seu art. 35-C, I: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. A decisão recorrida consignou que a pretensão do recorrido é que o réu-agravante “custeie o exame de PET-PSMA para a finalidade de apuração do estadiamento acurado e propor tratamento adequado, aliado ao plano de tratamento quimioterápico do Autor, necessário ao seu tratamento, conforme determinado pelo Médico que o atende.” Este Tribunal de Justiça vem entendendo que o tratamento de quimioterapia constitui atendimento de emergência, em razão da existência de risco de vida ao paciente quando não prestado em tempo. Nesse sentido os seguintes acórdãos: 1755665, Rel. Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, julgado em 08/09/2023 e 1704149, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 17/05/2023. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.